Tribunal: TJSP
Processo: 2199269-15.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Urgência
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURTANÇA – Pedido de Liminar – Internação Hospitalar em UTI – Ação que deve ser proposta em Primeiro Grau - Hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - Artigo 485, IV do CPC.